Tribunal: TJSP
Processo: 1018020-80.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Morte por eletrocussão – Rede de alta tensão – Ilícito extracontratual – Competência afeta a uma das Câmaras da Seção do Direito Público - Resolução no 623/2013, artigo 3o, I.7, do c. Órgão Especial – Recurso não conhecido, com determinação.